Tribunal: TJMT
Processo: 0005385-20.2012.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005385-20.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VALDECIR FAVRETTO - CPF: 372.958.619-04 (APELADO), ITELVINO GENTIL STEFANELLO - CPF: 110.037.401-97 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), IVONE BREDA STEFANELLO - CPF: 819.705.601-34 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VALDECIR FAVRETTO - CPF: 372.958.619-04 (APELANTE), ITELVINO GENTIL STEFANELLO - CPF: 110.037.401-97 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), IVONE BREDA STEFANELLO - CPF: 819.705.601-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC. EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. AFASTAMENTO DA EXIGIBILIDADE JUDICIAL DO DÉBITO. BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE AO VALOR DA DÍVIDA EXE
QUENDA
. VALOR DA CAUSA COMO CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, extinguindo a execução e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
a base de
cálculos
dos
honorários

advocat
í
cios

sucumbenciais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece ordem preferencial para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo incidir, prioritariamente, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, utilizando-se o valor atualizado da causa apenas de forma subsidiária.

4. A extinção integral da execução em razão da prescrição afasta a exigibilidade judicial do débito, configurando proveito econômico concreto e objetivamente mensurável em favor da parte executada.

5. A subsistência da obrigação natural não impede o reconhecimento do proveito econômico obtido, pois a inexigibilidade judicial do débito afasta a obrigação jurídica de pagamento.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, reconhecida a prescrição da pretensão executiva, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor atualizado da dívida executada, por representar o efetivo proveito econômico alcançado pela parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. Na hipótese de extinção da execução em razão da prescrição da pretensão executiva, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor atualizado da dívida executada. 2. O valor atualizado da causa possui caráter subsidiário para fins de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 11 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.173.635/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 07.10.2025,
DJe
15.10.2025; STJ, REsp no 1.746.072/PR; TJMT, Apelação no 0001120-12.1999.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por ITELVINO GENTIL STEFANELLO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Execução de título extrajudicial, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A.

A sentença acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e condenou o banco nos honorários advocatícios de sucumbência em 10%, sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento das custas processuais (id. 362253901).

O apelante sustenta que, uma vez extinta integralmente a execução, o proveito econômico obtido pela parte executada corresponde ao valor atualizado do débito executado, razão pela qual os honorários devem incidir sobre essa quantia, e não sobre o valor atribuído à causa.

Alega que o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil estabelece ordem preferencial para a fixação dos honorários advocatícios, admitindo-se a utilização do valor atualizado da causa apenas de forma subsidiária, quando inexistente condenação ou proveito econômico mensurável.

Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, a fim de que sejam fixados
com base no valor atualizado da dívida executada que foi extinta, por representar o efetivo proveito econômico
(id. 362253911).

A apelada Ivone não se opõe ao provimento do recurso (id. 362253918).

O apelado Banco do Brasil requer o não provimento do recurso (id. 362253922).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante busca a reforma parcial da sentença, quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, para que a verba honorária incida sobre o proveito econômico obtido com a extinção da execução, correspondente ao valor atualizado da dívida executada, e não sobre o valor atualizado da causa.

O Juízo fixou como base para o cálculo dos honorários de sucumbência o valor atualizado da causa.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §2o, estabelece ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários: “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:”

No caso, o proveito econômico obtido pelo apelante é objetivamente aferível, pois a extinção integral da execução por prescrição afastou a exigibilidade judicial do débito executado.

Assim, não se justifica a adoção do valor atualizado da causa, critério subsidiário previsto no art. 85, § 2o, do CPC, quando presente benefício patrimonial concreto e mensurável.

Portanto, a base de cálculo dos honorários
advocatícios sucumbenciais
deve corresponder ao
proveito econômico
, e
m observância ao art. 85, §2o, do CPC
que, no caso, corresponde ao valor d
a
dívida
exequenda
.

Nesse sentido o STJ decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o do mesmo artigo.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo em casos de extinção da execução por prescrição, há proveito econômico para a parte executada, correspondente à desnecessidade de pagar o débito executado, o que afasta a aplicação dos comandos subsidiários de fixação de honorários sucumbenciais.

5. A subsistência da obrigação natural não altera a conclusão de que o proveito econômico obtido pela parte executada deve ser considerado para fins de arbitramento dos honorários sucumbenciais, uma vez que a inexigibilidade da obrigação caracteriza a ausência de obrigação jurídica de pagamento.

6. No caso concreto, o proveito econômico obtido pela parte executada corresponde ao valor do débito executado, devendo este ser utilizado como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
, com incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora desde o trânsito em julgado, conforme art. 85, § 16, do CPC/2015.

IV. Dispositivo

7. Resultado do Julgamento: Recurso provido para reformar o acórdão recorrido, alterando a base de cálculo sobre o qual incidirá o percentual eleito para o proveito econômico obtido, aqui representado pelo valor executado, com a incidência, sobre o montante de honorários, de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora desde o trânsito em julgado, conforme art. 85, § 16, do CPC/2015

(REsp n. 2.173.635/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, relatora para acórdão Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025.).

E este Tribunal:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o).
Precedente REsp 1746072/PR.

In
casu
, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida exequenda, porquanto seria este o montante que sofreria a constrição patrimonial injustamente, devendo ser esse o valor utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

(N.U 0001120-12.1999.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBE
RTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023,
Publicado
no DJE 19/07/2023).

Deixo de majorar os honorários recursais, diante da inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reformar parcialmente a sentença, apenas quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo o percentual de 10%, para que incida sobre o proveito econômico obtido pelo executado, correspondente ao valor da dívida
exe
quenda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026